Tribunal: TJDFT
Processo: 0009749-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PARENTESCO. RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE BIOLÓGICA POST MORTEM. ADOÇÃO À BRASILEIRA. HIERARQUIA ENTRE PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA E BIOLÓGICA. INEXISTÊNCIA. EXAME DE DNA. COMPROVAÇÃO DA MATERNIDADE. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO. ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. O reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido sem qualquer restrição contra os pais ou seus herdeiros, consoante o disposto no artigo 27, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990). O artigo 1.606, do Código Civil, reforça esse entendimento, ao estabelecer que a ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer menor ou incapaz, de forma que é direito da pessoa ter a sua filiação reconhecida, independentemente das circunstâncias em que foi registrada. O Supremo Tribunal Federal fixou tese com repercussão geral, no julgamento do RE no 898.060/SC, de que a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios, do que se pode concluir que não existe hierarquia entre os parâmetros de filiação, podendo-se, inclusive, reconhecer simultaneamente a parentalidade biológica e socioafetiva no mesmo caso. Na espécie, comprovada a maternidade biológica por meio de exame de DNA, e sendo manifesto o interesse da autora no reconhecimento da maternidade biológica em detrimento da parentalidade socioafetiva, contando tal pretensão com a anuência dos herdeiros de seus pais registrais, faz-se necessária a declaração da maternidade biológica e consequente alteração do registro civil.